Tribunal: TJBA
Processo: 8000637-29.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000637-29.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: JOSEFA JOSINO GOMES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Dias D’Ávila contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob fundamento de ausência de interesse de agir, considerando o valor exequendo inferior a R$ 10.000,00. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Decreto Municipal nº 1.818/22, que fixa piso local de R$ 1.257,72 para ajuizamento de cobranças judiciais, e contesta a incidência da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF, requerendo atribuição de efeitos infringentes aos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do Decreto Municipal nº 1.818/22 como parâmetro para ingresso da execução fiscal; e (ii) avaliar se é cabível a aplicação da tese fixada no Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ ao caso concreto, à luz do alegado respeito à autonomia municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito do julgado, especialmente quando inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão. 4. O acórdão embargado abordou expressamente a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, os quais reconhecem como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, sem violação à autonomia do ente federado. 5. O valor da execução (R$ 2.207,50) é inferior ao limite estabelecido pelo STF e pelo CNJ (R$ 10.000,00), e não há prova de adoção das medidas pré-processuais exigidas, como tentativa de conciliação ou protesto da dívida. 6. O Decreto Municipal nº 1.818/22 não prevalece sobre entendimento vinculante do STF e normativo do CNJ, que conferem interpretação constitucional à atuação eficiente da Administração Pública quando da judicialização de dívidas fiscais. 7. O acórdão reconhece que a ausência de citação justifica a extinção, conforme prevê a Resolução nº 547/2024 do CNJ. 8. A jurisprudência firmada no Tema 109 (RE 591.033) foi revisada pela fundamentação adotada no Tema 1184, que reflete contexto normativo e jurisprudencial mais recente, aplicável imediatamente. 9. A simples discordância do embargante quanto à fundamentação não configura omissão, não havendo vício a ser sanado. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.403.530 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 29.11.2023; STF, RE nº 591.033 (Tema 109), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.02.2010. Normas administrativas citadas: Resolução CNJ nº 547/2024; Decreto Municipal nº 1.818/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000637-29.2024.8.05.0074, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como embargado JOSEFA JOSINO GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR